Tribunal: STJ
Processo: 1036339-69.2022.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661744 - SP (2024
/0205558-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TRIMAIS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADOS
: VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
HELOISA PAPASSONI ZANGHERI - SP327083
EMBARGADO
: BERGAFAZ
EMPREENDIMENTOS
AGROPECUÁRIOS
E
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
ANTONIO CEZAR PELUSO - SP018146
ANDRE SANTOS SILVA - SP316390
IGOR CAMPOS OLIVEIRA - SP473227
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: af749766-26ed-4007-99d7-e95fb32ae1f2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661744 - SP (2024
/0205558-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TRIMAIS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADOS
: VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
HELOISA PAPASSONI ZANGHERI - SP327083
EMBARGADO
: BERGAFAZ
EMPREENDIMENTOS
AGROPECUÁRIOS
E
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
ANTONIO CEZAR PELUSO - SP018146
ANDRE SANTOS SILVA - SP316390
IGOR CAMPOS OLIVEIRA - SP473227
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por TRIMAIS
SUPERMERCADOS S.A. ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 1.006).
Nas presentes razões, a embargante sustenta omissão e obscuridade
quanto à aplicação do princípio da causalidade, que deveria determinar a
responsabilidade pelos honorários sucumbenciais à parte que deu causa à ação.
Contesta, ainda, a aplicação da Súmula no 7/STJ, argumentando que a
questão envolve matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de reavaliação de
provas.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.029/1.035.
Documento eletrônico VDA47778149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:45
Código de Controle do Documento: b76b2157-defa-49e4-9cb3-aa6ffa5d511e

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão ou
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do CPC, que configurariam a carência de fundamentação válida, e
(c) corrigir erro material.
No caso dos autos, a embargante alega omissão e obscuridade quanto à
ausência de alteração da seguinte conclusão do acórdão recorrido:

"(...)
Logo, quem deu causa à movimentação da máquina estatal, em
razão do contrato de locação discutido nesta demanda, e restou vencida em
suas pretensões foi a autora, ora apelada e, portanto, deverá arcar com o
pagamento das verbas sucumbenciais" (e-STJ fl. 811).

Todavia, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ e a
responsabilidade dos honorários sucumbenciais.
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 874.797

/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2016
9/8/2016

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47778149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:45
Código de Controle do Documento: b76b2157-defa-49e4-9cb3-aa6ffa5d511e

1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa" (EDcl no
RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
,
18/8/2016
DJe
).
24/8/2016

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:45
Código de Controle do Documento: b76b2157-defa-49e4-9cb3-aa6ffa5d511e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.661.744 / SP
Número Registro: 2024/0205558-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10363396920228260001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRIMAIS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADOS : VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
HELOISA PAPASSONI ZANGHERI - SP327083
AGRAVADO
: BERGAFAZ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
ANTONIO CEZAR PELUSO - SP018146
ANDRE SANTOS SILVA - SP316390
IGOR CAMPOS OLIVEIRA - SP473227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRIMAIS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADOS
: VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
Documento eletrônico VDA48605417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:00
Código de Controle do Documento: dccb5aa7-61fc-449d-a415-10e79652053e

HELOISA PAPASSONI ZANGHERI - SP327083
EMBARGADO : BERGAFAZ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA - SP139461
ANTONIO CEZAR PELUSO - SP018146
ANDRE SANTOS SILVA - SP316390
IGOR CAMPOS OLIVEIRA - SP473227
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:00
Código de Controle do Documento: dccb5aa7-61fc-449d-a415-10e79652053e